Tribunal: TJMT
Processo: 1010530-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010530-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), ESTELITA RIBEIRO TAQUES - CPF: 138.518.101-04 (AGRAVANTE), EVANI ALVES DA GUIA - CPF: 442.320.201-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVERSÃO DE COTA PARTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência, quando a análise sumária dos elementos trazidos com a petição inicial revela não haver situação de urgência que não possa aguardar o contraditório da parte requerida, a fim de se obter elementos mais seguros acerca do direito perseguido na demanda.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTELITA RIBEIRO TAQUES e EVANI ALVES DA GUIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na ação de reversão de cota parte de benefício previdenciário de pensão por morte no 1008651-58.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar de concessão de tutela de urgência.

Argumentam as agravantes, em síntese, que conforme processo n° 9739/95 – que tramitou na 2a vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá –, foi concedido o rateio de pensão por morte do servidor falecido Francisco Moreira de Campos Filho, tendo em vista o reconhecimento do casamento com a agravante Estelita Ribeiro Taques, a união estável com a agravante Evani Alves da Guia, e a união estável com a senhora Zuleica Rodrigues Torres, ficando assim distribuído o rateio:

·

Estelita Ribeiro Taques - 40% do benefício de pensão por morte

·

Zuleica Rodrigues Torres – 35% do benefício de pensão por morte

·

Evani Alves da Guia – 25% do benefício de pensão por morte.

Em razão de referida decisão judicial, a Autarquia MTPREV vinha realizando o pagamento assim rateado para as beneficiárias, de forma regular.

Todavia, em 22/03/2021, a beneficiária Zuleica Rodrigues Torres faleceu e as agravantes pleitearam junto ao MTPREV a reversão da cota parte da beneficiária falecida em seu favor, cujo pedido foi indeferido administrativamente.

As agravantes ajuizaram a ação judicial em comento, objetivando a reversão da cota parte da beneficiária falecida em seu favor, pleiteando a concessão de tutela de urgência para a reversão imediata da cota parte do benefício de pensão por morte.

Entretanto, o douto juízo a quo indeferiu a tutela de urgência.

Sustentam a probabilidade do direito, pois a legislação da época do fato gerador da pensão determina a reversão da cota parte em favor dos outros dependentes vivos e a regra aplicável para manutenção da pensão por morte é a mesma que motivou a sua concessão.

Apontam a presença do perigo de dano no fato de a Agravante Estelita ser pessoa idosa, e o benefício de pensão por morte ser sua única fonte de renda.

Assim, pleiteiam o deferimento da tutela de urgência recursal, a fim de determinar a imediata reversão da cota parte do benefício de pensão por morte em seu favor; ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, com a confirmação da tutela de urgência recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 211047153).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 213373663).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 216249679).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela – que objetiva a imediata reversão em favor das autoras/agravantes, da cota parte do benefício de pensão por morte da beneficiária falecida
–, sob o seguinte fundamento:

“No que se refere à concessão da liminar, indefiro, tendo em vista a necessidade da produção de elementos que evidenciam a probabilidade do direito das autoras, o que ocorrerá somente após a triangulação processual.”

As agravantes sustentam a probabilidade do direito, ao argumento de que a legislação da época do fato gerador da pensão determina a reversão da cota parte em favor dos outros dependentes vivos e a regra aplicável para manutenção da pensão por morte é a mesma que motivou a sua concessão.

Ainda, apontam a presença do perigo de dano no fato de a agravante Estelita ser pessoa idosa, e o benefício de pensão por morte ser sua única fonte de renda.

A despeito dos argumentos expostos pelas agravantes, a decisão hostilizada não merece reparos.

Com efeito, da análise sumária dos fatos narrados na ação originária, denota-se que, atualmente, as autoras/agravantes estão recebendo suas cotas referentes ao benefício de pensão por morte nos seguintes percentuais: 40% para Estelita Ribeiro Taques, e 25% para Evani Alves da Guia.

Logo, o fato de constituir a única fonte de renda de uma das agravantes não implica na presença do perigo de dano, já que não há qualquer supressão do benefício recebido pelas agravantes, que continua sendo pago, tratando-se de pretensão de acréscimo – cujo montante, aliás, será revertido em benefício das agravantes, com os acréscimos legais, caso a pretensão inicial seja julgada procedente.

Assim sendo, agiu com acerto o magistrado singular ao indeferir a tutela de urgência, visto que não há situação de urgência que não possa aguardar o contraditório da parte requerida, a fim de se obter elementos mais seguros acerca do direito perseguido na ação originária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024